Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748905-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP FINTECH SOLUTIONS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), após analisar detidamente o presente recurso, intime-se a agravante (TP FINTECH SOLUTIONS LTDA) para se manifestar acerca da possível preclusão da matéria trazida à baila. Isso porque, consoante se denota dos autos principais (proc. no 0740074-80.2023.8.07.0001), a decisão agravada (ID no 175627243 – todos dos autos principais) decorre de mero pedido de reconsideração, formulado no petitório de ID no 175487636, no qual a recorrente requer expressamente a reconsideração da pretérita decisão de ID no 174696919. Nesse sentido, como se sabe, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, não evitando, portanto, os efeitos da preclusão. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator